Tribunal: TJSP
Processo: 1011285-22.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
* "AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Cobrança indevida. Inclusão do nome do autor na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". SENTENÇA de parcial procedência. EXAME: APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa

Ementa:
* "AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C.C. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Cobrança indevida. Inclusão do nome do autor na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome". SENTENÇA de parcial procedência. EXAME: APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Cobrança indevida que não implica dano moral indenizável. "Serasa Limpa Nome" que não se constitui de cadastro público negativo de dados acessível a terceiros, mas de mera plataforma da Internet que interliga credores e devedores, auxiliando a negociação de dívidas pendentes. Ausência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito. Ocorrência de aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano, sem concretização de abalo psicológico apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.